Tribunal: STJ
Processo: 0704458-27.2022.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763816 - DF (2024/0370090-
1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADA
: CLARISSA ANDRADE PARREIRA - DF049109
AGRAVADO
: SINDETRAN DF - SINDICATO DOS SERVIDORES DAS
CARREIRAS
QUE
COMPOEM
OS
ORGAOS
E
ENTIDADES EXECUTIVAS DE TRANSITO DO DF
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
JULIANA ALMEIDA BARROSO MORETI - DF021249
RAFAEL TEIXEIRA MORETI - DF022799
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
COMANDO
NORMATIVO
NOS
DISPOSITIVOS
INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme
nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC
2.
/2015 quando o acórdão recorrido manifesta-se de maneira
clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a
solução da controvérsia.
Incide a Súmula 284/STF quando os dispositivos indicados
3.
como violados não contêm comando normativo capaz de
sustentar a tese deduzida e infirmar a validade dos
fundamentos do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA48284785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/06/2025 14:36:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 47b2c155-e9d2-40e5-8a5e-b6d8334cd94e

A ausência de impugnação a fundamento que, por si só,
4.
respalda o resultado do julgamento, proferido pela Corte de
origem impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso
a Súmula 283/STF.
Agravo interno não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48284785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/06/2025 14:36:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 47b2c155-e9d2-40e5-8a5e-b6d8334cd94e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763816 - DF (2024/0370090-
1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADA
: CLARISSA ANDRADE PARREIRA - DF049109
AGRAVADO
: SINDETRAN DF - SINDICATO DOS SERVIDORES DAS
CARREIRAS
QUE
COMPOEM
OS
ORGAOS
E
ENTIDADES EXECUTIVAS DE TRANSITO DO DF
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
JULIANA ALMEIDA BARROSO MORETI - DF021249
RAFAEL TEIXEIRA MORETI - DF022799
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
COMANDO
NORMATIVO
NOS
DISPOSITIVOS
INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme
nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC
2.
/2015 quando o acórdão recorrido manifesta-se de maneira
clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a
solução da controvérsia.
Incide a Súmula 284/STF quando os dispositivos indicados
3.
como violados não contêm comando normativo capaz de
sustentar a tese deduzida e infirmar a validade dos
fundamentos do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA47868554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:30:02
Código de Controle do Documento: 34f68b48-f480-4a5e-96a8-f7033cba7f9c

A ausência de impugnação a fundamento que, por si só,
4.
respalda o resultado do julgamento, proferido pela Corte de
origem impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso
a Súmula 283/STF.
Agravo interno não provido.
5.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
1324):
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO NOS DISPOSITIVOS INDICADOS. SÚMULA N. 284
/STF.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE O RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
O agravante sustenta que:
a decisão não dirimiu a controvérsia
(a)
de forma suficiente e sem omissões, especialmente quanto à
impossibilidade de cumulação do adicional de insalubridade com a
Gratificação de Compensação Orgânica (GCO);
os dispositivos
(b)
legais são capazes de sustentar a tese deduzida, especialmente em
relação à paridade de tratamento entre as parte; e
sua pretensão está
(c)
adstrita aos limites da lide e que a inconstitucionalidade formal deve ser
analisada na sua devida extensão.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Destaco, inicialmente, que o recurso foi interposto sob a vigência do
Código de Processo Civil de 2015, razão por que deve ser observado o
Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18
de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do Novo CPC".
Documento eletrônico VDA47868554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:30:02
Código de Controle do Documento: 34f68b48-f480-4a5e-96a8-f7033cba7f9c

Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que os argumentos apresentados no agravo interno não
apresentam razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, não há falar em violação do artigo 1.022 do CPC
/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
Como dito, no caso dos autos, observa-se que o Tribunal analisou
as razões de acolhimento do incidente de arguição de
inconstitucionalidade do MPDFT e de rejeição do incidente da ora
agravante (fl. 1063).
Da mesma forma, afasta-se a alegada afronta ao artigo 489 do CPC
/2015, pois o Tribunal de origem prestou a tutela jurisdicional por meio
de fundamentação jurídica que condiz com a resolução do conflito de
interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os
fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao
caso, ainda que através de solução jurídica diversa da pretendida por um
dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Repise-se, ainda nessa esteira, que a jurisprudência deste Superior
Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando,
por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou
não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará
obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e
com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no
AREsp 1.344.268/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe
).
14/2/2019
O agravante sustenta que a aplicação das Súmulas 283 e 284 do
STF é indevida.
Documento eletrônico VDA47868554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:30:02
Código de Controle do Documento: 34f68b48-f480-4a5e-96a8-f7033cba7f9c

Contudo, conforme consignado na decisão agravada, em relação à
alegada violação aos artigos 7o e 139, I do CPC/15, observa-se que esses
dispositivos não possuem comando normativo suficiente para sustentar a
tese apresentada ou para invalidar os fundamentos do acórdão
recorrido. Conforme a jurisprudência desta Corte, é deficiente a
argumentação recursal quando o dispositivo legal indicado como
violado não possui comando normativo suficiente para infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese
defendida pela parte recorrente.
Assim, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na Súmula 284 do STF.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182
/STJ.
INCIDÊNCIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE.
LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284
/STF E 5 e 7/STJ.
[...]
2. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado
como violado não contém comando normativo para sustentar a tese
defendida, ante o óbice contido na Súmula 284 do STF.
[...]
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido (AgInt no REsp n. 1.909.855/RS, relator Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe de
).
2/8/2021
Conforme delineado na decisão monocrática do confronto entre os
fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido e os termos da
irresignação da parte recorrente, verifica-se que esta não impugna, de
forma específica, a fundamentação adotada pela Corte de origem.
A propósito, vejamos, desde logo e no que interessa, como o
Tribunal a quo analisou a questão , (fls. 1063-1064):
"O incidente de arguição de inconstitucionalidade do DETRAN/DF
deve ser rejeitado: a pretensão ultrapassa os limites da lide. O incidente
de arguição de inconstitucionalidade é meio de impugnação de normas
no âmbito do controle difuso de constitucionalidade. Compete ao órgão
especial do tribunal exercer, previamente, o controle de
constitucionalidade concreto ou por via de exceção, antes do julgamento
de definitivo do recurso pelo seu órgão fracionário.
(...)
Porém, o objeto da presente ação coletiva se restringe à ilegalidade
/antijuridicidade da GCO, nos termos da petição inicial
(...)
Documento eletrônico VDA47868554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:30:02
Código de Controle do Documento: 34f68b48-f480-4a5e-96a8-f7033cba7f9c

Na hipótese, não é possível discutir a inconstitucionalidade de toda a
Lei Distrital 7.100/2022, porque eventual declaração nesse sentido
acarreta consequências que exorbitam – e muito - o objeto da demanda.
A ação foi proposta com o objetivo de discutir a possibilidade de
cumulação da GCO com adicional de insalubridade, quando for devido.
Tal questão está restrita à validade da proibição contida no art. 3o da
referida norma. Se o inteiro teor da lei for eventualmente declarado
inconstitucional, isso implica a extinção da própria gratificação, com
efeitos financeiros negativos para toda a categoria de servidores
públicos responsáveis pelo policiamento e fiscalização de trânsito. O
incidente deve se ater aos fatos, fundamentos e pedidos trazidos nos
autos, sob pena de transposição indevida do incidente in concreto em
ação direta de inconstitucionalidade, o que significa usurpação da
competência originária do Conselho Especial deste Tribunal para
processar e julgar ações relativas ao controle abstrato de
constitucionalidade.
Como dito, o agravante não impugnou a referida fundamentação
nas razões do recurso especial que, por si só, assegura o resultado do
julgamento ocorrido na Corte de origem e torna inadmissível o recurso
que não a impugnou.
Além disso, na medida em que não impugnada a fundamentação
do acórdão, as razões recursais não tem em si correspondência com os
fundamentos aplicados pelo acórdão recorrido, situação que impede a
exata compreensão da controvérsia deduzida.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento nas Súmulas 283 e 284/STF.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
VIA
INADEQUADA.
1. Não se conhece de recurso especial cuja controvérsia não foi objeto
de prequestionamento, circunstância que atrai a incidência dos
enunciados das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor
sobre os arts. 8o, I e IV, da Lei n. 11.483/2007, 24, VIII, 25, IV, e 82,
XII e XVII, e § 4o, da Lei n. 10.233/2001, indicados como contrariados,
tampouco foram opostos embargos de declaração para fins de
prequestionamento.
3. Incidem as Súmulas 283 e 284 do STF, em aplicação analógica,
quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a
fundamentação do recurso.
4. A alteração do julgado, nos moldes pretendidos, perpassa
necessariamente pela interpretação do art. 109, I, da Constituição
Federal, cuja competência é exclusiva da Suprema Corte, nos termos do
art. 102 da CF/1988.
Documento eletrônico VDA47868554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:30:02
Código de Controle do Documento: 34f68b48-f480-4a5e-96a8-f7033cba7f9c

5. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 2.057.664/RS, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/6/2024
de
) (Grifei).
14/6/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA CORTE DE ORIGEM
NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
NÃO
CONFIGURADO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem utilizou fundamento autônomo
e suficiente à manutenção da decisão proferida, o qual não foi
especificamente rebatido nas razões do recurso especial interposto.
Incidem na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do
STF.
2. Os dispositivos legais indicados como malferidos nas razões do
recurso especial não foram apreciados pela Corte de origem, nem foram
objeto dos embargos de declaração apresentados. Falta, portanto,
prequestionamento, requisito exigido para o acesso às instâncias
excepcionais, até mesmo para questões de ordem pública.
Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Para que se configure o prequestionamento, não basta que o
recorrente devolva a questão controvertida para o tribunal, é preciso que
a causa seja decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que
seja exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese
recursal a ele vinculada, interpretando-se sua incidência ou não ao caso
concreto, o que não ocorreu na espécie.
4. O STJ possui o entendimento de que, para a admissão do
prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art. 1.025 do
CPC/2015, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem como também a indicação e o
reconhecimento por Tribunal de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015,
especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, o que
não se constata no caso.
5. A ausência de prequestionamento impede a análise recursal com base
no permissivo constitucional da alínea c do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal (AgInt no AREsp 956.793/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
).
15/12/2016
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n.
1.949.666/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
) (Grifei).
13/3/2023
17/3/2023
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47868554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:30:02
Código de Controle do Documento: 34f68b48-f480-4a5e-96a8-f7033cba7f9c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.763.816 / DF
Número Registro: 2024/0370090-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07044582720228070018 7044582720228070018
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : CLARISSA ANDRADE PARREIRA - DF049109
AGRAVADO
: SINDETRAN DF - SINDICATO DOS SERVIDORES DAS
CARREIRAS QUE COMPOEM OS ORGAOS E ENTIDADES
EXECUTIVAS DE TRANSITO DO DF
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
JULIANA ALMEIDA BARROSO MORETI - DF021249
RAFAEL TEIXEIRA MORETI - DF022799
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: CLARISSA ANDRADE PARREIRA - DF049109
AGRAVADO
: SINDETRAN DF - SINDICATO DOS SERVIDORES DAS
CARREIRAS QUE COMPOEM OS ORGAOS E ENTIDADES
Documento eletrônico VDA48265956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:25:30
Código de Controle do Documento: e7e753e5-063b-4fb6-9873-8118caf97ecf

EXECUTIVAS DE TRANSITO DO DF
ADVOGADOS : ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
JULIANA ALMEIDA BARROSO MORETI - DF021249
RAFAEL TEIXEIRA MORETI - DF022799
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48265956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:25:30
Código de Controle do Documento: e7e753e5-063b-4fb6-9873-8118caf97ecf